Tribunal: TJBA
Processo: 8030483-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030483-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei n.º 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, reconhecendo o direito à preservação do mínimo existencial como garantia fundamental do consumidor.

2. Demonstrado nos autos que os descontos mensais em folha de pagamento ultrapassam 30% da renda líquida do autor, comprometendo sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão que limitou os descontos a esse percentual.

3. A contratação voluntária dos empréstimos não impede a atuação judicial para preservar a dignidade do consumidor em situação de superendividamento, cabendo ao Judiciário zelar pelo equilíbrio das relações contratuais e pela função social dos contratos.

4. Ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030483-85.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO MASTER S/A
e agravado,
VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25